Tribunal: TJMT
Processo: 1017881-92.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017881-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.355.581-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO MANTENDO A DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” (INDEFERIMENTO LIMINAR NOS AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA SUSTAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DOADO PELO AGRAVANTE AO SEU FILHO E DADO EM GARANTIA PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PERANTE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PELO EMBARGANTE/AGRAVANTE – PANDEMIA – CONTÁGIO BAIXO A MODERADO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA O PROVIMENTO DO AGRAVO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não merece prosperar a tese de não conhecimento do agravo por afronta ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos lançados no Agravo Interno são suficientes ao ataque à decisão impugnada, visando a obtenção de pronunciamento judicial cabível favorável aos seus interesses.

Não há como desqualificar a decisão interlocutória exarada nos autos de Embargos de Terceiro, quando demonstrado nos autos que o terceiro doou o imóvel litigioso ao seu filho e este, a fim de obter financiamento, ofereceu o bem em garantia, e, diante do inadimplemento, perdeu o imóvel para a instituição financeira, consolidando-se a propriedade em favor dela. Portanto, ausentes os requisitos que justificam o deferimento do pleito liminar perante o Juízo “a quo”.

É viável a revogação da gratuidade da justiça, quando há demonstração de
movimentação financeira recente em conta corrente do Agravante, não condizente com a situação de dependente unicamente de aposentadoria pelo INSS.

Ainda que se considere o
período de pandemia que acomete a todos os cidadãos em todo o território nacional, e de maneira mais enfática os anciãos, as pessoas em grau de risco elevado, tanto em face da idade, quanto por comorbidades, tem-se que todos os Municípios e, respectivamente, as Comarca do Estado, encontram-se em situação de baixo contágio ou controlado, ou seja, com contágio moderado para COVID-19, não se justificando que a reintegração de posse não se efetive por esse motivo e/ou intempéries climáticos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática que revogou o deferimento liminar em sede recursal, ou seja, que manteve a decisão do Juízo “a quo”, que indeferiu o pedido liminar “inaudita alterar pars” formulado por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
, ora Agravante, no sentido de determinar a suspensão do processo n. 1000627-38.2019.8.11.0034 – Ação de Reintegração de Posse, tendo como autora:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, cujo objeto é o imóvel rural Fazenda São Joaquim, atualmente denominado Estância São Joaquim, matrícula n. 11.863 do RGI de Dom Aquino/MT.

Insta salientar que, inicialmente, foi deferido o pleito liminar recursal, também sem a ouvida da parte contrária, tendo como fundamento a condição do Agravante, Sr. Joaquim Pereira da Silva, como terceiro possuidor do imóvel (ressaltando a sua não participação nos demais processos que envolvem o imóvel) e também em razão das benfeitorias realizadas; sua condição de idoso, e a utilização do imóvel como moradia e para prover o seu sustento.

Além disso, a decisão destacou que “(...) No que diz respeito à alegação de necessidade de reforma da decisão acerca da alteração do valor da causa e do indeferimento da gratuidade também entendo presentes os requisitos para suspensão, em caráter de cognição sumária, tendo em vista que ela causaria óbice ao acesso da justiça, e também porque a discussão do litígio decorre do exercício e da continuidade ou não do direito de posse do bem imóvel, ou seja, do direito de posse, o que destoa do valor monetário do bem”.

Em assim sendo, foi deferido o pedido liminar conforme requerido, bem como para suspensão da determinação do valor da causa, concedendo-se a gratuidade da justiça.

Em face desta decisão, houve a propositura de Agravo Interno por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
,
oportunidade em que foi exercido o Juízo de Retratação, nos seguintes termos:

“
EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM RELAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA (DE PRIMEIRO GRAU) – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE DO AGRAVADO – DECLARAÇÃO DE POSSE DO FILHO DO AGRAVADO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, ENVOLVENDO O IMÓVEL – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DO AGRAVADO – INCOMPATIBILIDADE INICIAL COM OS RENDIMENTOS RECIBIDOS APENAS PELO INSS (APOSENTADORIA) - DECISÃO RECONSIDERADA MONOCRATICAMENTE.

Deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo quando ausentes os requisitos que o justificam.

Em sede recursal, não há como, nos autos de Embargos de Terceiro, ser deferido o pedido de efeito suspensivo, quando não demonstrada a propriedade e posse do imóvel em discussão, ressaltando-se que este fora dado em garantia de celebração de contrato – ocasião em que o filho do ora Agravado afirmou ser o legítimo proprietário e possuidor de tal bem, sendo, portanto, plenamente viável a constrição do imóvel; inclusive porque já houve inúmeras decisões judiciais anteriores em vários processos envolvendo tal bem, todas sendo encaminhadas para a viabilidade da reintegração do imóvel em favor da Agravante, mostrando-se necessária a manutenção de tais vereditos, em homenagem à segurança jurídica.

Descabido o deferimento da gratuidade da justiça quando há elementos demonstrando a viabilidade financeira do autor/agravante.

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO,
contra decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. interposto por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA,

DEFERIU
pedido de efeito suspensivo, em face à decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido liminar “inaudita altera pars” para determinar a suspensão do processo n. 1000627-38.2019.8.11.0034 – Ação de Reintegração de Posse, cujo objeto é o imóvel rural Fazenda São Joaquim, atualmente denominado Estância São Joaquim, matrícula n. 11.863 do RGI de Dom Aquino/MT.

Em síntese, o Agravante defende que seja reconsiderada a decisão, salientando que “(...) Em 16 /03 /2017 a Agravante ajuizou a Ação de Execução em face do Sr. LEONIR DA SILVA (filho do Agravado) para cobrança do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº B40220809 -7, no valor de R$1.444.282,04 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), atualizado até a época , na qual o imóvel da Matrícula nº 11.863 do RGI de Dom Aquino foi oferecido como garantia, em alienação fiduciária (...); que “(...) Na ocasião em que firmou o contrato, o Sr. LEONIR (filho do Agravado ) declarou, sob as penas da Lei, ser o legítimo proprietário e possuidor do bem em questão”; que “(...) Após a citação do Sr. LEONIR (filho do Agravado) na ação executiva e o decurso do prazo para pagamento, a Agravante promoveu os atos necessários para a consolidação da propriedade fiduciária sobre o referido imóvel, como forma de obter a satisfação do crédito, observando estritamente as disposições contidas na Lei nº 9.514/1997”; que “(...) O procedimento de consolidação da propriedade foi concluído em agosto/2018, e com isso, o Sr. LEONIR (filho do Agravado) obteve a quitação do débito principal, sendo que a execução prosseguirá apenas quanto aos honorários advocatícios fixados, conforme restou decidido no RAI nº 1002158-33.2020.8.11.0000 interposto pelo devedor”. (ID. Num. 57610970 - Pág. 3 e 4)

Assevera que “(...) Duas semanas depois de proferida a decisão na ação executiva dando quitação ao débito do Sr. LEONIR (filho do Agravado) e consignando que a Agravante deveria promover o pedido de imissão na posse pela via adequada (doc. 01 em anexo), sabendo que a Agravante ajuizaria a Ação de Reintegração de Posse de que trata o artigo 30, da Lei nº 9.514/1997, o patrono do Sr. LEONIR ajuizou AÇÃO DE USUCAPIÃO em favor do ora Agravado, com pedido de gratuidade judiciária, que foi impugnado pela Agravante, com suporte nas elevadas movimentações financeiras observadas em sua conta corrente. A referida demanda aguarda saneamento, oportunidade na qual serão analisadas as preliminares ofertadas”; que “(...) A Agravante, por sua vez, ajuizou em 01/11/2019 a Ação Possessória regida por Lei específica, tendo sido deferido o pedido liminar conforme disciplina o artigo 30, da Lei nº 9.514/1997, e intimado o réu em 20/12/2019 para promover a desocupação da área no prazo de 60 dias , o que não cumpriu até hoje (...)”; que “(...) O Sr. LEONIR (filho do Agravado ) interpôs o RAI nº 1001255 -95.2020.8.11.0000 contra a r. decisão liminar proferida na Ação Possessória, e Agravo Interno contra a r. decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, o qual restou desprovido por esta C. Câmara Julgadora. O RAI em questão aguarda julgamento de mérito”. (ID. Num. 57610970 - Pág. 5)

Aduz que “(...) quando enfim foi autorizada a expedição do mandado de reintegração de posse (decisão publicada em 0 6 /08 /2020 ) , considerando que nenhuma das medidas até então adotadas surtiu o efeito desejado, o que fizeram o Sr. LEONIR e o Agravado, através de seu patrono?? Ajuizaram em 11/08 /2020 a Ação de Embargos de Terceiro originária do presente recurso”. (ID. Num. 57610970 - Pág. 6)

Argumenta que o intuito da parte adversa é tumultuar o curso das ações já ajuizadas, e impedir a retomada do imóvel em questão, sendo importante mencionar que o Sr. Leonir – filho do Agravado – também ajuizou a Ação Declaratória n. 2410-53.2017.8.11.0034, na qual se discute a Cédula de Crédito Bancário n. B40220809-7, tendo formulado pedido de gratuidade judiciária, o que foi indeferido pelo Juízo “a quo”. E “(...) Ajuizou também a Ação Declaratória sob nº 3381 - 38.2017.8.11.0034, na qual discute a garantia fiduciária oferecida, tendo novamente pleiteado gratuidade judiciária, indeferid a pelo D. Juízo a quo e rejeitad a no RAI nº 1002101 -83.2018.8.11.0000. Esta ação foi extinta pelo MM. Juiz de primeiro grau em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, tendo a parte interposto Recurso de Apelação, que aguarda distribuição perante este E. TJMT e julgamento”; ainda, que “(...) O Sr. LEONIR (filho do Agravado) chegou ao cúmulo de ajuizar ação pleiteando de indenização por supostos danos morais em face da Agravante, alegado violação a sigilo bancário quando esta apresentou seus extratos bancários em sede de contrarrazões ao RAI nº 1012288 -87.2017.8.11.0000 . (ID. Num. 57610970 - Pág. 6 e 7)

Sustenta que “(...) No que tange à r. decisão do D. Juízo a quo que foi objeto de (mais um) Agravo de Instrumento pelo Agravado e seu patrono (doc. 08 em anexo), esta foi proferida de forma irretocável pelo MM. Magistrado de piso, que possui maior proximidade com a situação fática dos autos e, aliás, já decidiu em inúmeras oportunidades as infundadas e infindáveis tentativas do Sr. LEONIR, do Sr. JOAQUIM e de seu patrono de impedirem a retomada do bem pela Agravante. Excelências, a garantia constitucional do acesso à justiça deve ser ponderada com cautela no presente caso, pois se observa que a conduta do Agravado e de seu filho (Sr. LEONIR), amparada pelas infinitas e descabidas ações, manifestações e recursos interpostos por seu patrono , representa verdadeira subversão do direito de ação, o que deve ser rechaçad o com veemência por esta C. Câmara Julgadora”. (ID. Num. 57610970 – pág. 7)

Pede que este Agravo Interno seja analisado em todo o contexto no qual a ação de Embargos de Terceiro está inserida, ressaltando que se trata de Embargos de Terceiro ajuizada dias após a publicação da determinação de expedição de Mandado de Reintegração de Posse na Possessória.

Frisa que “(...) o Agravado alega que desde 1978 é “legítimo possuidor” do imóvel rural registrado na Matrícula nº 11.863 do RGI de Dom Aquino, “de onde retira seu sustento”, dando a entender que se trataria de pessoa pobre, um produtor rural que se sustenta com sacrifícios. Não é o caso , já que o Agravado movimenta numerário de vários dígitos em sua conta corrente, conforme se vê nos extratos bancários em anexo (doc. 09 em anexo ), apresentados sob sigilo, no intuito de prevenir nova ação indenizatória descabida, como aquela anteriormente ajuizada por seu patrono em favor do filho (Sr. LEONIR) (doc. 0 7 em anexo) , julgada improcedente”; que “(...) o Agravado REPETE as alegações trazidas na Ação de Usucapião (doc. 0 2 em anexo), já que não conseguiu naquela lide , nem no Agravo de Instrumento interposto contra a liminar que deferiu a reintegração de posse, o provimento jurisdicional para suspender o curso da Ação Possessória. Alega que os Embargos de Terceiro consistem na via adequada para “evitar sejam turbados na sua posse e propriedade ” em razão d a decisão judicial proferida na Ação Possessória, que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse em favor da Agravante.

Menciona que “(...) AS ALEGAÇÕES DOS EMBARGOS DE TERCEIRO SÃO REPETIDAS E JÁ FORAM DEVIDAMENTE CONTESTADAS NA AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE É CONEXA, tendo a Agravante apresentado naquela ocasião todo conjunto probatório pertinente QUE NÃO FOI IMPUGNADO, o MM. Juiz de piso recebeu a demanda, e rejeitou o pedido de suspensão da Ação de Reintegração de Posse; também rejeitou o pedido de gratuidade judiciária; e determinou o recolhimento de custas processuais sobre o valor correto do bem (R$ 1.623.940,00), indicado na avaliação à época da celebração Cédula de Crédito Bancário nº B40220809-7, utilizando a prova documental inequívoca e não impugnada daquela lide como fundamentos”. (ID. Num. 57610970 - Pág. 9)

Aponta como causas para a reforma da decisão, a plena capacidade financeira do Agravado, pois apesar de ter mencionado apenas que recebe aposentadoria do INSS, omitiu as movimentações financeiras com elevados rendimentos em sua conta corrente. E, ainda, o valor da causa, que corresponde ao valor do bem em litígio.

Argumenta que não existe probabilidade do direito, eis que “(...) o Agravado afirma que detém a posse sobre a área desde 1978, porém, o que NÃO MENCIONA, agindo de MÁ -FÉ, é que daquela época até o falecimento de sua esposa, em 2010, esta posse decorria da propriedade que detinha sobre os imóveis das Matrículas nº 4.077 -A, nº 5.309, nº 10.370 e nº 11.699 (doc. 1 0 em anexo), que foram unificad as em 2013 para formar o imóvel da Matrícula nº 11.863, sob litígio”; que “(...) O Agravado também NÃO MENCIONA que após o falecimento de sua esposa em 2010, procedeu -se à partilha dos bens e em seguida ele próprio DOOU a sua parcela (50%) para os filhos (Sr. LEONIR e Sr. LEONILDO), que ficaram, então, com 50% dos imóveis cada, e posteriormente, em 2013, o Sr. LEONIR comprou a parte do irmão, permanecendo como único proprietário e possuidor dos imóveis que foram unificados, gerando a Matrícula nº 11.863”; que “(...) o fato de o Agravado ter DOADO a área em debate , e mais tarde, em juízo, omitido de forma deliberada e reiterada ta l informação , demonstra claramente sua má -fé e o intuito de ludibriar o Poder Judiciário”. (ID. Num. 5761097-

pág. 15)

Aduz que o Agravado, portanto, abdicou da propriedade e posse do bem litigioso, e que à luz do artigo 1.208 do CC, não induzem a posse os atos de mera permissão e tolerância.

Acrescenta que “(...) Se o filho do Agravado não foi diligente e , tendo outras propriedades, ofereceu justamente aquela doada por seu pai, onde permitia que ele residisse, como garantia fiduciária em um contrato de empréstimo, e deixou de pagar a dívida, ou de renegociá -la, trata -se de uma questão familiar que não possui relevância para o direito adquirido da Agravante, assegurado por Lei específica, de obter a reintegração da posse sobre o imóvel cuja propriedade foi consolidada em seu nome – inclusive com a quitação da dívida do Sr. LEONIR –, efeitos para os quais se destaca que a r. decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse com suporte no artigo 30, da Lei nº 9.514/97, constitui ato jurídico perfeito, cuja proteção encontra amparo no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal”. (ID. Num. 57610970 – pág. 17)

Registra que “(...)a simples existência d a alienação fiduciária , da Ação Possessória, e a recusa em restituir o bem à Agravante, por si só, se opõem à alegada posse mansa, pacífica, e ininterrupta sobre o bem até os dias atuais”. (ID. Num. 57610970 – pág. 18)

Requer, portanto, seja exercício o Juízo de retratação para revogar a decisão monocrática, rejeitando a tutela de urgência pleiteada e mantendo a decisão do Juízo “a quo”, como tal proferida, até o julgamento de mérito do recurso. Subsidiariamente, pede que seja rejeitado o pedido de gratuidade da justiça, mantendo-se a decisão de primeiro grau que determinou o recolhimento das custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição; que seja mantido o valor da causa fixado em R$ 1.623.940,00, eis que em ação de Embargos de Terceiro o valor da causa corresponde ao valor do próprio bem ameaçado de constrição.

Por fim, requer o provimento do agravo.

O pleito liminar foi deferido. (ID. Num. 59602988)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela reconsideração urgente da decisão. Preliminarmente, requer o não conhecimento do agravo, sob alegação de ausência de impugnação ao principal fundamento da decisão agravada.

No mérito, pede o desprovimento do agravo, mantendo-se a decisão monocrática que rejeitou a antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO EM FACE À DECISÃO RECORRIDA.

Não merece prosperar a preliminar arguida, uma vez que não há qualquer afronta ao princípio da dialeticidade, de modo que os termos do recurso são totalmente pertinentes à compreensão e ao combate da decisão recorrida.

Então, simplesmente por isso, descabida a tese de não conhecimento do agravo interno, ressaltando-se a viabilidade de interposição da peça agravamental em face à decisão liminar que seja desfavorável aos interesses da parte Agravante.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O - MÉRITO

O objeto de análise deste Agravo Interno é a decisão monocrática que revogou o deferimento liminar em sede recursal, ou seja, que manteve a decisão do Juízo “a quo”, que indeferiu o pedido liminar “inaudita alterar pars” formulado por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
, ora Agravante, no sentido de determinar a suspensão do processo n. 1000627-38.2019.8.11.0034 – Ação de Reintegração de Posse, tendo como autora:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, cujo objeto é o imóvel rural Fazenda São Joaquim, atualmente denominado Estância São Joaquim, matrícula n. 11.863 do RGI de Dom Aquino/MT.

Pois bem. Após a devida análise dos autos, tenho que a decisão interlocutória exarada pelo Juízo “a quo”, bem como a proferida em sede recursal, que revogou o deferimento liminar anterior, devem prevalecer.

Verifica-se, efetivamente, que os
elementos de prova trazidos nos autos (ID`s NUM. 57610997 – pág. 3 e seguintes) apontam a ausência da propriedade e posse do Agravado em face ao imóvel em discussão – Estância São Joaquim; bem como que existe intensa litigiosidade envolvendo o imóvel em questão, tanto em face às partes constantes desse agravo, como em relação ao seu filho, Sr. LEONIR DA SILVA, que declarou por ocasião da efetivação do negócio envolvendo o bem, ser o legítimo proprietário e possuidor do mesmo.

Frise-se que, em face de tais constatações, a perda do imóvel decorre de vários embates judiciais anteriormente travados entre a instituição financeira e o legítimo proprietário e possuidor do bem, no caso, o Sr. LEONIR DA SILVA, frise-se, filho do Agravante, ocasiões em que se oportunizou a mais ampla defesa, e esclarecimentos acerca do imbróglio envolvendo o bem litigioso, não sendo este o momento de desfazimento das conclusões judiciais – sob pena de afronta à segurança jurídica das decisões.

Após repisar essas questões, convém também destacar que não se mostra viável crer que o Agravante seja possuidor do bem, uma vez que houve a doação dele pelo Agravante aos seus filhos (LEONIR e LEONILDO); que houve a aquisição do percentual pertencente a LEONILDO pelo seu irmão LEONIR; e que este deu o bem em garantia para obtenção de empréstimo perante o Agravado.

Em sendo assim, o ora Agravante, na condição de Embargante, nos autos de Embargos de Terceiro, efetivamente, não conseguiu demonstrar a condição de possuidor legítimo e de boa-fé, ao menos inicialmente, nos mencionados Embargos de Terceiro (Numeração Única: 1000462-54.2020.8.11.0034)

Ainda, se observa dos autos, que há movimentação financeira recente em conta corrente do Agravado (ID`s 57610995 – pág. 1 e seguintes), em valores não condizentes com a situação trazida por ele, como sendo unicamente dependente de sua aposentadoria pelo INSS.

E, mais, não
se desconsidera o período de pandemia que acomete a todos os cidadãos em todo o território nacional, e de maneira mais enfática os anciãos, as crianças, enfermos, ou seja, as pessoas em grau de risco elevado, tanto em face da idade, quanto por comorbidades, todavia, atualmente, todos os Municípios e, respectivamente, as Comarca do Estado encontram-se em situação de baixo contágio ou controlado, ou seja, com contágio moderado para COVID-19, não se justificando que a reintegração de posse não se efetive, por esse motivo e/ou por intempéries climáticas, conforme as circunstâncias já postas.

Portanto, nem a idade e demais intempéries não possuem, por si só, o condão de intervir nos elementos jurídicos pátrios consolidados, incluindo-se as discussões acerca de posse e imissão na posse de imóvel rural, em face ao inadimplemento de financiamento firmado perante a parte Agravada, salientando-se que com a imissão na posse há a quitação do débito, não sendo nada razoável que, em havendo o débito e respectiva quitação, a parte devedora, possuidora, permaneça no imóvel.

Dentro desse contexto, malgrado as alegações do Agravante, tenho que o objeto principal em análise deste feito, qual seja: a decisão exarada pelo Juízo “a quo” – decisão interlocutória agravada – merece ser mantida, sendo que nenhum dos argumentos utilizados pelo combatido procurador do Agravante/peticionário – em sede de Agravo Interno - merece prosperar.

Ademais, denota-se dos autos, pelas informações trazidas que:

“(...) em análise acurada dos autos verifica-se que o autor foi o legitimo proprietário do imóvel e após o falecimento de sua esposa em 2010, procedeu-se à partilha dos bens em 2011, e em seguida o Autor
DOOU
a sua parcela (50%) referente ao imóvel discutido nos autos, para os filhos (Sr. LEONIR e Sr. LEONILDO), que ficaram, então, com 50% dos imóveis cada, e posteriormente, em 2013, o Sr. LEONIR comprou a parte do irmão, permanecendo como único proprietário dos imóveis que foram unificados, gerando a Matrícula nº 11.863. Posteriormente, verifica-se que o até então proprietário do imóvel e filho do autor, o Sr LEONIR DA SILVA,
deu o referido imóvel em garantia para tomada de empréstimo junto ao Embargado, e posteriormente veio a perder referida propriedade para o Embargado ante o inadimplemento do empréstimo e consequente consolidação da propriedade em favor deste último.
Desse modo, os documentos juntados nos autos não foram capazes de demonstrar a presença do fumus boni iuris, vez que, a comprovação dessa posse pelo ora Embargante frente essa cadeia de eventos citados, onde houve a transferência legal do imóvel do pai para o próprio filho, em um juízo de cognição sumária, contrastam com sua própria alegação de posse do Imóvel durante todo o período, razão pela qual, referida posse demanda uma cognição exauriente que não pode ser aferível primo ictu oculi pelos documentos juntados na exordial”.
(destaquei)

Cumpre pontuar, assim, que os argumentos colacionados pelo Agravante, Sr. JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, após melhor análise, não foram suficientes para que o pleito liminar, inicialmente concedido em sede recursal, fosse mantido, pois,
houve, pelo próprio Agravante, a doação do imóvel conforme já mencionado
– imóvel este dado em garantia em razão de empréstimo firmado com a parte Agravada; e, ante o inadimplemento do contrato, busca-se a imissão de posse. Desse modo, mostra-se inviável, a meu viso, buscar obstar a consolidação da propriedade, figurando o Agravante, como terceiro – e como tal, insurgir-se contra a imissão, com Embargos de Terceiro.

E também é fato que houve movimentação não condizente com a renda de aposentadoria do Agravante, de modo que há lastro para a decisão de indeferimento da justiça gratuita, e também, a emenda da inicial quanto ao valor da causa, haja vista a avaliação do imóvel em R$ 1.623.940,00 (um milhão, seiscentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta reais).

Em face disso,
comungo
com os termos da decisão exarada pelo Juízo “a quo”, no sentido de ausência dos requisitos que autorizassem o deferimento do pleito “inaudita altera pars”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO -

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO EXISTENTE ENTRE A AGRAVADA E CONSÓRCIOS FORMADOS POR VÁRIAS EMPRESAS E TAMBÉM QUE FOSSE OFICIADO À ANEEL E ENERGISA PARA QUE REPASSASSEM TODO E QUALQUER VALOR REPASSADOS A TAIS EMPRESAS EM RAZÃO DA SOLIDARIEDADE DAS MESMAS – PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES A ELAS REPASSADOS – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo desacerto na decisão recorrida, é imperioso o desprovimento do Agravo Interno, sobretudo porque para que o pedido de antecipação de tutela recursal de urgência seja deferido é necessária a presença dos requisitos concernentes à verossimilhança das alegações e ao “periculum in mora”, de maneira cumulada, o que não ocorreu.

Cabe ao Magistrado utilizar-se do poder geral de cautela, mormente quando a questão demanda dilação probatória, necessária à formação do seu livre convencimento motivado.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (N.U 1005367-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, e
MANTENHO
a decisão do Juízo “a quo”, revogando a última liminar proferida neste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020